Tribunal: TJDFT
Processo: 0748864-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748864-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: N 7 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por N 7 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. contra a decisão ID 253385364, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos da Ação de Conhecimento n. 0707576-03.2025.8.07.0019, ajuizada em face de GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, que visava determinar à requerida o fornecimento do espelho da nota dos serviços prestados em julho de 2025 no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, nos seguintes termos: [...] 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que as alegações da autora demandam ampla dilação probatória. 13. Com efeito, somente após o contraditório e eventual dilação probatória será possível aferir sob quais condições a autora foi descredenciada pela parte ré e se houve o descumprimento de alguma regra contratual firmada entre as partes, inclusive no que tange ao pagamento de eventuais valores a receber. 14. Portanto, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança das alegações da parte autora, ante a inconclusão das provas trazidas nesse momento processual. 15. Considerando a inexistência do pressuposto da fumaça do bom direito, em cognição sumária, resta prejudicada a análise do periculum in mora. 16. Registro que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pode vir de forma incidental, razão pela qual, após a oferta da contestação, o pedido poderá novamente ser provocado. 17. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada. Dispositivo 18. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, a agravante sustenta que o Juízo de 1o Grau incorreu em equívoco, uma vez que o direito alegado se encontra amplamente demonstrado por meio de prova documental. Argumenta que a rescisão contratual promovida pela agravada ocorreu de forma imediata, sem a observância do aviso prévio de 30 (trinta) dias previsto na cláusula 7.1 do contrato, conforme e-mail encaminhado em 28/07/2025. Aduz que os serviços foram efetivamente prestados até o dia 29/07/2025, de modo que são devidas as comissões relativas ao mês de julho de 2025, no valor estimado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do art. 32 da Lei n. 4.886/1965. Afirma, ainda, que o pedido de tutela não versa sobre o pagamento das comissões, mas apenas sobre a obrigação de a agravada fornecer o espelho da nota fiscal correspondente, o que dispensa dilação probatória. Destaca o perigo de dano decorrente da necessidade de quitar verbas rescisórias de funcionários dispensados em 31/07/2025, sem aviso prévio, o que pode gerar ações trabalhistas e encargos adicionais. Por fim, alega inexistência de risco de irreversibilidade, uma vez que a medida pleiteada consiste apenas na liberação de documento já existente. Requer, assim, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à agravada o fornecimento do espelho da nota dos serviços prestados em julho de 2025, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa; e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão recorrida, nos termos alinhavados. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento n. 0707576-03.2025.8.07.0019, por meio da qual o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela autora, que objetivava compelir a requerida a fornecer o espelho da nota fiscal relativa aos serviços prestados em julho de 2025, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Inconformada, a autora, ora agravante, alega que a rescisão contratual ocorreu sem o aviso prévio de 30 (trinta) dias previsto no contrato, embora os serviços tenham sido prestados até 29/07/2025, fazendo jus às comissões do mês de julho. Sustenta que o pedido liminar não busca o pagamento, mas apenas o fornecimento do espelho da nota fiscal, medida simples que não exige dilação probatória e visa evitar prejuízos trabalhistas decorrentes da dispensa dos empregados. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, com o fim de compelir a parte agravada a fornecer o espelho da nota relativa aos serviços prestados em julho de 2025. Passo à apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. No caso concreto, os documentos acostados aos autos demonstram, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado. Consta dos autos o contrato de representação comercial firmado entre as partes, cuja cláusula 7.1 estabelece a obrigatoriedade de aviso prévio de 30 (trinta) dias para a rescisão imotivada (ID origem 248816674). Não obstante, há prova de que a agravada encaminhou e-mail em 28/07/2025 comunicando o descredenciamento imediato da agravante, aparentemente sem a observância do referido prazo (ID origem 248816675), embora haja indícios de que os serviços tenham sido prestados até 29/07/2025 (ID origem 248816676). Além disso, a agravante juntou notas fiscais referentes aos meses de abril, maio e junho de 2025, todas emitidas com base em “espelhos” enviados mensalmente pela agravada para apuração das comissões. Ocorre que o documento referente ao mês de julho — justamente aquele cujo fornecimento é ora requerido — não foi encaminhado, circunstância que inviabiliza a emissão da nota fiscal e o recebimento da remuneração correspondente. A pretensão recursal, portanto, não versa sobre o pagamento das comissões ou sobre o reconhecimento do crédito, mas sobre a obrigação de fazer consistente na disponibilização do espelho da nota, documento pré-existente e indispensável à regular execução do contrato. Trata-se de medida de natureza eminentemente instrumental, que não demanda dilação probatória, sendo plenamente reversível e de baixo ônus para a agravada. Já o perigo de dano decorre da necessidade de quitação de verbas rescisórias de funcionários dispensados em 31/07/2025, cujo pagamento depende da apuração correta das comissões, havendo risco concreto de prejuízo patrimonial e de responsabilização trabalhista. Ressalte-se, ademais, que a medida postulada não antecipa os efeitos do mérito, limitando-se a garantir a efetividade da futura prestação jurisdicional. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência recursal, para determinar que a agravada junte nos autos de origem, no prazo de 5 (cinco) dias, o espelho da nota fiscal referente aos serviços prestados em julho de 2025, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator